Tribunal: STJ
Processo: 1514102-79.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663698 - SP
(2024/0208594-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MICHEL DOMINGUES PEREIRA SALES
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊN
CIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental.
2. O acórdão embargado manteve a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, ao concluir que a defesa não refutou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sobretudo quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Conforme
registrado, a parte limitou-se a sustentar genericamente que o recurso
não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, sem apresentar
argumentação concreta apta a demonstrar erro na valoração jurídica das
provas realizada pelo Tribunal de origem.
3. Não conhecido o agravo em recurso especial, inexiste avanço para o
exame do mérito das teses nele deduzidas, razão pela qual não há falar
em omissão quanto à análise das matérias de fundo suscitadas pela
defesa.
4. Ademais, o habeas corpus de ofício constitui faculdade e iniciativa do
julgador, condicionada à constatação de ilegalidade flagrante, e não
pode ser invocada para superar a inadmissibilidade de recursos nem
para exigir motivação específica quanto à sua não concessão.
Documento eletrônico VDA55902290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f52c9967-ad2c-4ea0-81e5-25ef12d9cbf2

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f52c9967-ad2c-4ea0-81e5-25ef12d9cbf2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663698 - SP
(2024/0208594-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MICHEL DOMINGUES PEREIRA SALES
ADVOGADOS
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊN
CIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental.
2. O acórdão embargado manteve a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, ao concluir que a defesa não refutou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sobretudo quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Conforme
registrado, a parte limitou-se a sustentar genericamente que o recurso
não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, sem apresentar
argumentação concreta apta a demonstrar erro na valoração jurídica das
provas realizada pelo Tribunal de origem.
3. Não conhecido o agravo em recurso especial, inexiste avanço para o
exame do mérito das teses nele deduzidas, razão pela qual não há falar
em omissão quanto à análise das matérias de fundo suscitadas pela
defesa.
Documento eletrônico VDA55902675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 722fd384-87a1-43b6-b0e6-0d86b22f0a14

4. Ademais, o habeas corpus de ofício constitui faculdade e iniciativa do
julgador, condicionada à constatação de ilegalidade flagrante, e não
pode ser invocada para superar a inadmissibilidade de recursos nem
para exigir motivação específica quanto à sua não concessão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
MICHEL DOMINGUES PEREIRA SALES
declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto
por sua defesa defesa e manteve a incidência da Súmula n. 182 do STJ para o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Nos presentes aclaratórios, a defesa alega a existência de omissão no
julgado, ao argumento de que não houve análise específica quanto à alegada
impugnação ponto a ponto dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso
especial. Aduz que a tese da legítima defesa deixou de ser devidamente apreciada,
assim como as questões de mérito suscitadas no reclamo.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de nulidade e a concessão
de habeas corpus de ofício para anular o acórdão de segundo grau e restabelecer a
sentença.
Ao final, requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de
declaração.
VOTO
Sem razão o embargante, pois não há omissão no acórdão da Sexta
Turma desta Corte.
O recurso especial da defesa foi inadmitido na origem e o acórdão
embargado manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial (AREsp)
ante a correta incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 722fd384-87a1-43b6-b0e6-0d86b22f0a14

De forma clara, foi explicado à parte que as razões do AREsp eram
insuficientes para contestar a decisão agravada, pois:
a) a negativa de seguimento do recurso especial foi fundamentada na
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados,
bem como na necessidade de reexame de provas, incabível na instância superior;
b) no AREsp, a defesa apenas alegou, genericamente, que o recurso
especial envolve reenquadramento jurídico dos fatos, sem demonstrar nenhum erro
de direito na valoração jurídica das provas especificadas no acórdão da apelação.
Constou do julgado que o Tribunal de origem afirmou a inexistência
de agressão atual ou iminente, apta a configurar a legítima defesa, porque, com
base no conjunto probatório, o disparo ocorreu depois que cessou o entrevero,
quando as partes estavam separadas. Nesse contexto, "a mera afirmação de que se
não se pretende o reexame de provas, desacompanhada de demonstração analítica
de que a conclusão do acórdão recorrido decorreu de uma valoração jurídica
equivocada da prova, não é suficiente para afastar o óbice da
" (fls.
Súmula 7/STJ
665-666).
O
, uma vez
agravo em recurso especial (AREsp) não foi conhecido
que "a reiteração de teses meritórias e a crítica genérica à decisão de
inadmissibilidade não atendem ao princípio da dialeticidade" (fl. 666).
Desse modo, não há falar em omissão quanto à análise da alegada
legítima defesa ou de quaisquer outras questões de fundo suscitadas pela
parte, pois tais matérias não foram objeto de apreciação justamente porque o
recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
A pretensão do embargante, em verdade, revela inconformismo com o
resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.
Por fim, "a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do
julgador. A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente ou, em outras
palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para [...]
viabilizar, em qualquer hipótese, mesmo naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito (ut, AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.453.094/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
" (
relator
8/4/2025)
AREsp n. 2.963.901/SC,
Documento eletrônico VDA55902675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 722fd384-87a1-43b6-b0e6-0d86b22f0a14

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025,
DJEN de
.
28/11/2025)
O "julgador não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não
concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria iniciativa, e não
em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.199.308/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2023,
de
.
28/11/2023)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 722fd384-87a1-43b6-b0e6-0d86b22f0a14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0208594-8
AREsp 2.663.698 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15141027920228260228
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHEL DOMINGUES PEREIRA SALES
ADVOGADO
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
ADVOGADA
: CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MICHEL DOMINGUES PEREIRA SALES
ADVOGADO
: DIOGO CRISTINO SIERRA - SP146703
ADVOGADA
: CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO - SP215722
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551854:10221<14@
2024/0208594-8 - AREsp 2663698 Petição : 2026/0014131-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:52
Código de Controle do Documento: D0D20E8B-FBA5-4B04-AB3E-CB0CD750B608